Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSECUÇÃO DE DÍVIDA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE OUTRA EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO, TAMBÉM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DO SÓCIO-ADMISTRADOR. SOLIDARIEDADE. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA AGRAVADA MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SEGUNDA EMPRESA. REALIZAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD EM DESFAVOR DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, com esteio na Teoria Menor, acarretou a solidariedade dos demais integrantes do polo passivo para com o adimplemento da dívida, que pode ser exigida de qualquer um deles.
2. Estando a terceira agravante também submetida a recuperação judicial, tanto que em relação a ela o feito acabou suspenso, correta está a determinação de expedição de certidão de crédito em proveito da agravada para habilitação em sede própria, procedimento que já havia sido realizado em relação à primeira agravante, consoante revelam os autos de origem.
3. A realização de consulta SISBAJUD em desfavor do segundo agravante, sócio das empresas recuperandas, deve ocorrer com base no valor atualizado dívida, pois em relação a ele, obviamente, não incidem as disposições do artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/05. Não se verifica, portanto, a propalada ofensa à legislação falimentar no caso sob exame.
4. Os agravantes foram intimados de todas as decisões proferidas na origem, tanto que ofertaram tempestivamente o presente recurso. Dessa maneira, não há qualquer lastro para a alegação de nulidade da decisão agravada por suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.